Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-61.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO DO PERDIMENTO. RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO LICITAMENTE ADQUIRIDA E REGISTRADA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. CONDICIONANTES À RESTITUIÇÃO OMITIDAS NO DISPOSITIVO. COMUNICAÇÃO AO EXÉRCITO BRASILEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA SANAR O VÍCIO DE CONTRADIÇÃO, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ao acórdão no 2087677, que deu parcial provimento à apelação criminal interposta pela parte, exclusivamente para afastar o perdimento da arma de fogo e das munições apreendidas e determinar sua restituição ao réu após o trânsito em julgado, mantida a condenação pelo crime de disparo de arma de fogo (art. 15, caput, da Lei no 10.826/2003).
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de contradição no acórdão embargado entre a fundamentação, que condicionou a restituição da arma de fogo e das munições à comprovação da regularidade documental e à inexistência de óbice administrativo, e o dispositivo, que estabeleceu como única condição o trânsito em julgado, omitindo as demais condicionantes.
III. Razões de decidir:
3. Há contradição interna sanável na via dos embargos de declaração quando o dispositivo do acórdão não reflete, em sua integralidade, as condições estabelecidas na fundamentação do voto condutor, cabendo a integração do decisum para que guarde plena coerência com o quanto efetivamente decidido pelo colegiado, sem alteração do resultado do julgamento.
4. O art. 28 do Decreto no 11.615/2023 disciplina o procedimento administrativo de cassação do CRAF, tendo como elemento demonstrativo da perda do requisito de idoneidade o recebimento de denúncia ou queixa pelo juiz, o que justifica a expedição de ofício ao Exército Brasileiro para as providências administrativas cabíveis.
IV. Dispositivo:
5. Embargos de declaração providos.